Tribunal: STF
Processo: MS 21070
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
-  Mandado  de   Segurança   Coletivo.   Concurso   interno:
provimento de cargos comissionados do quadro da Câmara dos Deputados.
1. Legitimidade ativa do Sindicato para ajuizar o "mandamus" em  nome
de  alguns  dos  integrantes  da  categoria  funcional  impedidos  de
participarem do processo seletivo. Conflito inexistente com os demais
filiados. 2. Intempestividade da impetração: preliminar rejeitada. 3.
Resolução  da  Mesa  da  Câmara  instituidora  do  certame.   Efeitos
concretos que só se tornaram efetivos com a publicação do Edital CI -
01/89, da Diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento. Norma  em
tese.  Súmula  266. Jurisprudência  do  Supremo   Tribunal   Federal.
Consequente ilegitimidade passiva "ad causam" da Mesa da  Câmara  dos
Deputados. Incompetencia originaria do STF.
         MS não conhecido.